Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-53.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002270-53.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HENIELITON FARIA BATISTA - CPF: 693.831.621-04 (APELANTE), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), ANTONIO MESSIAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 702.424.102-00 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA (APELADO), ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.666.981-34 (APELADO), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1002270-53.2021.8.11.0004

APELANTE
:
HENIELITON FARIA BATISTA

APELADO
:
ANTONIO MESSIAS ALVES DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESFAZIMENTO DE EDIFICAÇÃO

–
IM
P
ROCEDÊNCIA
DA AÇÃO
E DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO

–

PRELIMINARES DE
VIOLAÇÃO
D
A INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA E
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
TESTEMUNHA
PELO JUDICIÁRIO

– REJEIÇÃO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE À ÉPOCA DO ESBULHO – ELEMENTOS INDICATIVOS APENAS DO DOMÍNIO – REQUISITOS DO ARTIGO
561 DO CPC/15
NÃO PREENCHIDOS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não comprovado pelo autor a alegada violação da incomunicabilidade da testemunha ouvida em Juízo, não há falar-se em nulidade da referida prova.

2.
Se o autor não demonstra que
procedeu a regular intimação da testemunha, por meio de Aviso de Recebimento, a fim de justificar a utilização da via judicial para tanto, na forma do artigo 455, § 5º, inciso I, do CPC/158, não há como imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela não oitiva da testemunha do autor.

3
.
Escorreita a sentença de improcedência da ação
possessória s
e os documentos dos autos demonstram apenas o domínio do lote pelo
autor, inexistindo provas do efetivo exercício da posse do bem à época do esbulho.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

HENIELITON FARIA BATISTA

n
a

Ação de Reintegração de Posse c/c Desfazimento de Edificação

ajuizada

em face de

ANTONIO MESSIAS ALVES DOS SANTOS
,
contra a sentença que
julgou

improcedentes
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial
e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, fixados em 10% so
bre o valor atualizado da causa
.

E ainda, julgou improcedente a exceção de usucapião apresentada pelo demandado.

Preliminarmente, argui o apelante a nulidade do depoimento da testemunha do requerido por ser inidôneo, ao argumento de que presenciou todos os termos da audiência antes da sua entrada, na medida em que demonstrou conhecer documentos juntados aos autos antes mesmo de lhe ser apresentado.

Afirma que houve cerceamento de defesa em razão da não condução coercitiva da testemunha arrolada pela parte autora, a qual não estava atendendo a convocação para comparecer à audiência e cujo testemunho era primordial para esclarecimento dos fatos.

No mérito, sustenta que
se equivocou
o douto magistrado singular ao levar em consideração apenas as provas orais produzidas, sem considerar os documentos juntados pelo autor, como
por exemplo
certidão de pagamento de tributos fiscais de IPTU do imóvel
.

Assevera que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o autor exercia a posse do lote antes da construção do muro, não necessariamente residindo no local, mas exercendo as funções sociais da propriedade, com a manutenção do imóvel e pagamento dos tributos.

Sob tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
273389008
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial que
o autor, ora apelante,
adquiriu em dezembro de 2000
da
IMOBILIÁRIA BARRA DO GARÇAS LTDA
,

imóvel
situado
na
Rua N (Marechal Rondon), Quadra 34”, Lote nº 09, município de Pontal do Araguaia/MT, registrado

sob matrícula nº 46.312, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT,

medindo 15,00m (quinze metros) de frente para Rua N e de fundos para lote nº 8; 30,00m (trinta

metros) de comprimento do lado direito para o lote 11 (também de propriedade do Autor) e 30,00m

(trinta metros) do lado esquerdo para o lote 04 e 05, perfazendo um total de 450m2 (quatrocentos e

cinquenta metros quadrados
)
.

Segundo o demandante, desde a aquisição do bem,
sempre cuidou do terreno

de forma a cumprir a sua função social,
mantendo-o limpo, cercando-o, pagando regularmente os impostos,
pois seu objetivo é a construção de uma casa no local.

Narra que
ao fazer algumas medidas no terreno para iniciar uma construção em seu lote,

verificou que seu vizinho, o primeiro requerido que é possuidor do terreno invasor (lote

04), havia invadido 3 metros
adentro
de seu terreno,
com a construção de uma s
imples

residência que abarcava a área invadida
.

Sob a alegação de que não conseguiu solucionar o problema de forma amigável, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DO REQUERIDO.

Consoante relatado, o apelante alega a nulidade do depoimento da testemunha do requerido por ser inidôneo, ao argumento de que o depoente teria
presenciado todos os termos da audiência antes da
sua oitiva
, uma vez que demonstrou conhecer documentos juntados aos autos antes mesmo de lhe
fossem apresentados
.

Contudo, observa-se da gravação da audiência nos
IDs

273388990
e
273388991
que a testemunha Francisco Nascimento não se encontrava na sala antes de ser ouvido, tanto que o patrono do demandado pede para
chamá-lo
lá fora, sendo possível observar a testemunha
ade
ntrar
a
o local apenas no momento da sua oitiva.

Além disso, a magistrada esclareceu ao patrono do autor,
no momento em que

este contraditou a testemunha por supostamente ter ouvido a audiência (sob a justificativa de que conhecia a fotografia do imóvel que consta nos autos antes
que
lhe fosse apresentada), que a referida imagem (compartilhada pela magistrada durante a audiência) ainda se encontrava na tela do computador
no
momento em que
a testemunha entrou na sala.

Desta feita, não comprovado pelo apelante a violação da incomunicabilidade da testemunha ouvida em Juízo, não há falar-se em nulidade da referida prova, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

O apelante alega ainda que houve cerceamento de defesa em razão da não condução coercitiva da testemunha arrolada pela parte autora, a qual não estava atendendo a convocação para comparecer à audiência e cujo testemunho
seria
primordial para esclarecimento dos fatos.

De acordo com o autor,
em 23 de junho de 2024,
o apelante
relatou
ao Juízo
que a sua testemunha
ROBERVAL
não estava

atendendo a sua convocação para comparecer
à
audiência designada, junta
n
do

comprovante da
comunicação com a respectiva comprovação de recebimento da

mensagem por meio

do aplicativo
whatsapp
. E ainda, que requereu, rem razão disso,
que a testemunha fosse intimada via oficial de justiça, com a

cominação das consequências de a testemunha não comparecer à audiência
.

Sobre a intimação da testemunha dispõe o artigo 455 do CPC/15:

“
Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.

§ 4º A intimação será feita pela via judicial quando:

I -
for
frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo;

II -
sua
necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;

IV -
a
testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;

V -
a
testemunha for uma daquelas previstas no art. 454
.
”

Consoante se observa acima, compete ao advogado da parte intimar a testemunha
para a audiência, podendo a intimação ser procedida pela via judicial quando frustrada a realizada pelo patrono da parte.

No caso, embora o apelante afirme que procedeu a intimação da testemunha por meio de mensagem via
whatsapp
,
a qual
não estaria lhe respondendo, não consta dos autos efetiva prova de tal comunicação
.

Isto porque
, conforme destacado pela magistrada singular durante a audiência, o
print
da suposta intimação via
whatsapp
não contém prova da identidade da pessoa
supostamente
intimada.

Assim, não comprovado pelo autor que procedeu a regular intimação
da testemunha, por meio de Aviso de Recebimento, a fim de justificar a utilização da via judicial para tanto, na forma do artigo 455, § 5º, inciso I, do CPC/158, não há como imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela não oitiva

da testemunha do autor.

Desta feita, não evidenciado o alegado cerceamento de defesa,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

MÉRITO.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória
,
deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No mesmo sentido previa o art. 927 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação:

“
Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, a apelante
alegou na petição inicial
que detém a posse do
imóvel
situado
na
Rua N (Marechal Rondon), Quadra 34”, Lote nº 09, município de Pontal do Araguaia/MT, registrado

sob matrícula nº 46.312, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT
,
desde
dezembro/2000, quando o adquiriu da
IMOBILIÁRIA BARRA DO GARÇAS LTDA
, bem como
q
ue efetua o pagamento do
respectivo
IPTU desde então, mantendo o local limpo
cumprindo a função social
.

E ainda, que
ao fazer algumas medidas no terreno para iniciar uma construção em seu lote,

verificou que seu vizinho

havia invadido 3 metros adentro de seu terreno,
com a construção de uma s
imples

residência que abarcava a área invadida
, conforme imagem abaixo (ID
273388865
):

No entanto, as provas dos autos demonstram apenas o domínio sobre área objeto da lide.

Com efeito, embora o apelante tenha comprovado que adquiriu o imóvel em dezembro de 2000, consoante se verifica da matrícula constante no ID
273388867
, bem como que não consta débitos tributários junto à Prefeitura Municipal, não consta dos autos nenhuma prova de que efetivamente exercia a posse do bem à época do esbulho
possessório
.

Isto porque
, observa-se da imagem colacionada aos autos pelo requerido no ID
273388947
, retirada do
Google Street

View
em novembro de 2011, que apesar de ainda não existir o muro, já havia
, há mais de dez anos atrás,
a construção da casa ocupando parte do terreno do autor, conforme se verifica abaixo:

Verifica-se ainda da imagem acima
que
além da construção no local, o lote não se encontrava limpo,
mas
com o interior coberto por vegetação, denotando que se encontrava em situação de abandono.

Além disso,
a testemunha ouvida nos autos, Sr. Francisco Nascimento, confirmou
,
em
depoimento perante o Juízo, que ajudou a construir o muro há mais de dez anos atrás (ID
273388994
).

A despeito disso, observa-se que a ação presente ação foi ajuizada apenas em março/20
2
1, o que evidencia que apesar de deter o domínio do
imóvel o autor não exercia efetivamente a posse do bem, tanto que percebeu o esbulho somente mais de uma década da sua ocorrência.

Destarte,
se os documentos dos autos demonstram apenas
o domínio do lote pelo autor,
inexistindo provas do efetivo exercício da posse do bem à época do esbulho,
escorreita a sentença de improcedência da ação.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – DOCUMENTOS VOLTADOS À COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente
.
”
(
TJMT –
N.U 0000151-26.2010.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 12/12/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS AUTORES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado, de forma clara, o preenchimento dos
requisitos disciplinados no artigo 561 do Código de Processo Civil. Assim, para o ajuizamento das possessórias é indispensável a comprovação de que o requerente exercia, efetivamente, a posse, e viu-se, por ato de terceiro, turbado ou esbulhado dela.

2. No caso dos autos, não houve comprovação de posse no imóvel em litígio, acarretando, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido de manutenção de posse.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido
.
”
(
TJMT –
N.U 1004523-42.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para
15% sobre o valor atualizado da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025